Tribunal: TJDFT
Processo: 0008998-73.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008998-73.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração, vistos no ID: 11556519, interpostos pelo SINDIRETA/DF, contra o acórdão que manteve, quanto ao modo de pagamento do crédito, a aplicação da Lei distrital 3.624/2005 que reduziu o teto da obrigação de pequeno valor para 10 (dez) salários-mínimos no Distrito Federal. Em linhas gerais, sustenta o recorrente que o acórdão não observou que a Emenda Constitucional n. 62/2009, ao dispor de forma diversa acerca do teto da obrigação de pequeno valor, revogou o art. 1o, da Lei 3.624/2005. Ao fim, pugna pela atribuição de efeitos infringentes aos embargos para afastar a aplicação da Lei n. 3.624/2005 à execução. O DF apresentou contrarrazões no ID: 43005688. Presentes os pressupostos de admissibilidade, PASSO AO JULGAMENTO monocrático, consoante entendimento consolidado do STJ (REsp 1.049.974/SP). Registro, inicialmente, que os embargos declaratórios de ID: 11556519 foram julgados prejudicados quanto aos anuentes JOAQUIM JOSE DA SILVA, JOEL NEVES DE SOUSA, JOSE ABDON FILHO e JORKJONE SILVA BATISTA (IDs: 11556645 e 11556667). Pois bem. A controvérsia jurídica limita-se a possibilidade da aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que fixou o limite para expedição de RPV em 10 (dez) salários-mínimos. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial. De forma excepcional, por outro lado, o STJ entende serem cabíveis embargos de declaração para adequar o acórdão embargado à orientação firmada no âmbito de repercussão geral. Confira-se precedente: ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO IPSEMG PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SERVIDORES QUE OCUPAM, EXCLUSIVAMENTE, CARGOS COMISSIONADOS, FILIADOS OBRIGATÓRIOS DO RGPS. DESCONTO COMPULSÓRIO MENSAL. ART. 85, § 5o. DA LC 64/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.106/MG. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INDEVIDA REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES RECOLHIDOS ATÉ 14.4.2010. ACÓRDÃO PARADIGMA: RESP. 1.348.679/MG, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 29.5.2017, JULGADO SOB O RITO DO RECURSO REPETITIVO (543-C DO CPC/73). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MINAIS GERAIS E IPSEMG ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. 2.Excepcionalmente, o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade e a eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior, bem como o seu acolhimento a fim de adequar o julgamento a acórdão sujeito ao regime dos recursos repetitivos, hipótese que se apresenta nestes autos. (...) (EDcl no AgRg no REsp n. 1.350.720/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19/2/2019, REPDJe de 26/2/2019, DJe de 25/02/2019.)(grifos nossos) Observa-se que a tese adotada no acórdão embargado diverge do entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, neste caso, impõe a adequação do acórdão embargado à orientação jurisprudencial. Salienta-se que a lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para afastar a aplicação da Lei distrital n. 3.624/2005 da presente execução. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador